Tribunal: TJES
Processo: 5002218-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002218-19.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO FERREIRA GUIMARAES

AGRAVADO: VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. ART
IGO
31 DA LEI N
º
9.656/1988.
ST
J
.

TEMA REPETITIVO 1034. RECURSO ESPECIAL Nº 1818487/SP
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O recorrido concentrou-se, em suas contrarrazões, em mencionar que o reajuste aplicado tem previsão contratual, sendo possível que se dê em percentuais distintos do contrato de funcionários ativos, o que não guarda consonância com a orientação vinculante fixada pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o Recurso Especial nº 1818487/SP (tema 1034), nem deriva do mero fato de que a inatividade acarretaria ao consumidor acréscimo correspondente à parcela antes custeada pelo ex-empregador.

2. Cabe, portanto, assegurar ao recorrente, ser inserido em plano de saúde coletivo único juntamente aos empregados ativos e demais inativos, de modo que desfrute das mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos e custeio integral - soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

3. Considerando a relevância da tutela pretendida, ponderada a perspectiva econômica delineada pelo recorrente, com repercussão especial sobre o direito à saúde, atendidos encontram-se os requisitos elencados no artigo 300 do CPC pelo pleito em trato provisório formulado pela parte autora.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
2218
-
19
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO FERREIRA GUIMARAES

AGRAVAD
O
S
:
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VENAC VEÍCULOS NACIONAIS LTDA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu tutela antecipada requerida pelo ora recorrente (id nº 709064), o qual pretende a manutenção do plano de assistência médica para si e sua dependente nas mesmas condições da cobertura assistencial praticadas atualmente com os empregados da ativa de sua ex-empregadora ou, subsidiariamente, que seja mantido nos mesmos moldes praticados desde a aposentadoria do recorrente até o final do ano de 2019, antes da ocorrência da alteração contratual lesiva ao consumidor.

Sustentou, tal como feito perante o juízo de origem, “que é idoso e se encontra aposentado, bem como para a sua esposa, também idosa, a desigual implementação da tabela de preços por faixa etária é lesiva, pois é justamente para os mais idosos que os preços cobrados são sobremaneira elevados. Aos empregados ativos na empresa, todavia, os quais fazem parte do mesmo plano coletivo empresarial em que se encontra inserido o Recorrente, a tabela de preços segue o patamar anterior praticado com a Unimed Governador Valadares, com mensalidades significativamente mais baixas”.

Destaco, inicialmente, que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, define em seu artigo 1º como plano privado de assistência à saúde a “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor", estando subordinado às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Já seu artigo 31 prevê que “ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. .

Arvora-se o pleito recursal nesse contexto normativo, o qual teve sua análise submetida ao regime de afetação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do tema 1034, tendo a Corte concluído que "o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
". Ademais, "o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores,
desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos
e facultada a portabilidade de carências" (REsp n. 1.818.487/SP, publicado em 1/2/2021).

Pois bem. A arguição pertinente à legitimidade de VENAC VEÍCULOS NACIONAIS LTDA deve ter sua apreciação reservada, de forma inaugural, ao juízo de origem, conforme já deliberou esta instância
1
.

O recorrido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, por sua vez, concentrou-se, em suas contrarrazões, em mencionar que o reajuste aplicado tem previsão contratual, sendo possível que se dê em percentuais distintos do contrato de funcionários ativos (id nº 1109969, página 7), o que não guarda consonância com a orientação vinculante fixada pelo Tribunal da Cidadania, nem deriva do mero fato de que a inatividade acarretaria ao consumidor acréscimo correspondente à parcela antes custeada pelo ex-empregador.

Cabe, portanto, assegurar ao recorrente, nos termos do tema 1034 do STJ, ser inserido em plano de saúde coletivo único juntamente aos empregados ativos e demais inativos, de modo que desfrute das mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos e custeio integral - soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

Considerando a relevância da tutela pretendida, ponderada a perspectiva econômica delineada pelo recorrente, com repercussão especial sobre o direito à saúde, entendo atendidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC pelo pleito em trato provisório formulado pela parte autora, ora recorrente.

Com tais contornos,
conheço e
d
o
u
provimento ao recurso,
reformando a decisão interlocutória combati
d
a para deferir a tutela de urgência pleiteada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Mutatis mutandis
:“A matéria afeta a competência, embora de ordem pública, deverá ser primeiramente analisada no douto Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024179013305, publicado em 21/09/2018).